Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CASAMENTO. CAPACIDADE LABORAL PLENA.
1. De um modo geral, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal, bem já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula no 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial.
2. Não obstante a maioridade civil da apelante, infere-se que esta encontra-se casada, conforme declarou em áudios colacionado aos autos e mensagens de aplicativo de conversa.
3. A apelante possui plena capacidade laborativa, podendo se reinserir no mercado de trabalho, a fim de prover o seu próprio sustento, motivo pelo qual é plausível a exoneração dos alimentos.
4. Apelo conhecido e improvido.